Tribunal: STF
Processo: ARE 662114
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-12-13
Data de publicação: 2011-12-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO
PROVISÓRIA SOBRE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA – CPMF EM
OPERAÇÃO SIMBÓLICA DE CÂMBIO. 1. AUSÊNCIA DE
CONTRARIEDADE AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA. 2. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO
INFRACONSTITUCIONAL: OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA.
AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.